Tribunal: TJDFT
Processo: 0722906-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722906-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE MIRANDA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0701244-57.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo ente federado, ora agravante. Em suas razões recursais, aduz que a sentença exequenda determina o cumprimento na ativa das condições apontadas no artigo 18 da Lei Distrital no 5.105/2013, sendo que no período requerido pela autora, ora agravada, 20/11/1992 a 4/9/2003, ela não cumpriu tal determinação, conforme informação fornecida pela Secretaria de Educação, que goza de presunção de legalidade. Entende que estão preenchidos os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao feito. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e acolher a impugnação apresentada. Ausente o preparo ante a isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 194786022 dos autos de origem): Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por MARIA JOSE MIRANDA ALVES em face do DISTRITO FEDERAL, com vistas à incorporação da GAPED em seus proventos, na forma determinada no título judicial exequendo formado no bojo da Ação Coletiva no 0707077-32.2019.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF. Aduz o exequente que faz jus à incorporação da GAPED em seus proventos, nos termos do artigo 18 da Lei no 5.105/2013, sendo que o executado deixou de computar os períodos de 20/11/1992 a 04/09/2003. Ademais, entende a parte exequente que lhe é paga à título de incorporação de GAPED um percentual menor que o devido, sendo que ao computar todos os valores devidos, o DF deverá incorporar o percentual de 1% nos proventos da servidora aposentada para que seja pago o percentual total de 24%. Finaliza pleiteando o acolhimento da pretensão deduzida na peça exordial da presente fase processual. Devidamente intimado, o DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença por meio da petição de ID 190957548, ocasião em que defendeu que a parte exequente não faz jus à percepção do GAPED pois nos períodos solicitados (20/11/92 a 04/09/03) estava em exoneração tornada sem efeito. A parte exequente apresentou réplica por meio da petição de ID 194201424, ocasião em que explicou que a decisão judicial do processo n. 29.256/1994 que anulou a exoneração da servidora, determinou o aproveitamento do período compreendido entre 20.11.1992 até a sua reintegração, em 04.09.2003, para todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo, ID 194203097. Vieram os autos conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. Compulsando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao executado quanto ao não enquadramento da parte exequente no período postulado. Conforme documentação de ID 194203097, emitida pela própria Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal, a reintegração da servidora abarcou todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo, logo, deve ser contabilizado o período de 20/11/1992 a 04/09/2003, para fins de cálculo da GAPED, notadamente diante do preenchimento do requisito contido no inciso I do art. 18 da Lei Distrital no 5.105/2013: Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; Observe-se, por oportuno, que a r. sentença exequenda foi expressa em determinar ao DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013; Ora, demonstrado o cumprimento, por meio da reintegração e aproveitamento de todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo, sem qualquer limitação, das condições apontadas no artigo 18 da Lei Distrital no 5.105/2013, há que se determinar ao ente público que incorpore nos proventos da parte exequente a gratificação a que faz jus, sob pena de malferimento da coisa julgada e violação do preceito da legalidade. Assim sendo, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para que, no prazo de 20 (vinte) dias, comprove o cumprimento da obrigação de fazer insculpida no título judicial exequendo, computando-se, inclusive, o período de 20/11/1992 a 04/09/2003, sob pena de multa diária, que estabeleço em R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser revertida em favor da parte exequente. Decorrido o prazo acima, intime-se a parte exequente para dizer sobre a satisfação da obrigação. Prazo: cinco dias. Após, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. Discute-se nos autos a possibilidade de contagem do tempo que a exequente, ora agravada, ficou fora do serviço público como de efetivo exercício nas condições fixadas na sentença exequenda para incidência da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED em razão da determinação judicial de reintegração da servidora. Até a aprovação do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal, efetivada pela Lei Complementar no 840/2011, a tais servidores eram aplicadas as disposições da Lei Federal no 8.112/1990, conforme Lei Distrital no 197/1991. Transcreve-se: Art. 5o - A partir de 01 de janeiro de 1992, aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal aplicar-se-ão, no que couber, as disposições da Lei Federal no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e legislação complementar, até a aprovação do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Distrito Federal pela Câmara Legislativa. (Nota: Artigo revogado pela Lei Complementar no 840 de 23/12/2011, salvo quanto ao que se relaciona aos empregados das empresas públicas ou sociedades de economia mista) Nessa perspectiva, a Lei no 8.112/1990, dispõe sobre a reintegração do servidor público. Vejamos: Art. 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. § 1o Na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos arts. 30 e 31. § 2o Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade. Denota-se, então, que a reintegração garante ao servidor reintegrado o direito de ressarcimento dos prejuízos sofridos, inclusive das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento. Nesse sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA - APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORA DETERMINADA EM MANDADO DE SEGURANÇA - EFEITOS PRETÉRITOS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL - PRESCRIÇÃO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - NÃO INCIDÊNCIA - LC 840, 36 - EFEITOS EX TUNC DA DECISÃO - RETORNO AO STATUS QUO ANTES - RECOMPOSIÇÃO FINANCEIRA INTEGRAL - RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A declaração de invalidade do ato demissionário possui efeitos ex tunc, o que enseja o retorno ao status quo ante, com recomposição integral dos direitos e vantagens que o servidor deixou de auferir no período em que ficou impossibilitado de exercer as atribuições do cargo, consequência inerente à ilegalidade ou à abusividade do afastamento indevido. 3. Prejudicial rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1403539, 07031144520218070018, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E nesse sentido, o ato registrado nas informações cadastrais da exequente, ora agravante, no órgão constou expressamente que “o período compreendido entre 20.11.1992 até a data de sua reintegração, ou seja, até 04.09.2003, fica aproveitado para todos os direitos e vantagens inerentes ao cargo. (destacado) Entretanto, a sentença exequenda de ID 186569589, dos autos de origem, estabelece requisitos específicos necessários para o recebimento da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED pelos professores, ao assim dispor: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar o DISTRITO FEDERAL a: (a) incorporar na remuneração dos professores de educação básica aposentados (art. 3o, I, da Lei Distrital 5105/2013), bem como aos pensionistas de servidores ocupantes desse cargo, vinculados ao SINPRO/DF, a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, prevista no art. 17, II, da Lei Distrital 5105/2013, desde que demonstrados o cumprimento na ativa das condições apontadas art. 18, da Lei Distrital 5105/2013, dispositivo este que enumera os cargos e atividades que dão ensejo ao pagamento da presente gratificação, independente da época em que a condição foi cumprida; (b) a incorporação corresponderá a um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive para aposentadorias e pensões concedidas anteriormente a vigência da Lei Distrital 5.105/2013, sempre com a observância das condições destacadas no item anterior (art. 30); (c) condenar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento retroativo do valor incorporado, observado o quinquênio imediatamente anterior ao ajuizamento da presente demanda, inclusive as parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação; (...) (destacado) O referido artigo 18 da Lei Distrital no 5.105/2013 apresenta, então, requisitos específicos para o recebimento da gratificação e assim prevê: Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista. Note-se que a lei dispôs apenas de uma exceção que permite o recebimento da vantagem ainda que o servidor esteja afastado de suas atividades – quando estiver realizando cursos de mestrado ou de doutorado, que deve obedecer aos critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Vejamos: Art. 12. Aos servidores da carreira magistério Público do Distrito Federal em exercício são proporcionados programas de formação continuada, sem prejuízo das atividades pedagógicas, com o objetivo de reelaborar os saberes iniciais da formação docente e de fomentar práticas educativas para a melhoria da qualidade do ensino, mediante norma própria. (...) § 3o Fica garantido, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação. Com efeito, em análise dos autos de origem, em especial dos documentos da exequente de ID 186571347 - Pág. 11 e do executado de 190957549 - Pág. 10, indicam que a autora foi exonerada, de ofício, do serviço público em 20/11/1992 e que foi reintegrada em 4/9/2003 por determinação judicial, e, por isso deixou de exercer as funções do cargo público. Nessa perspectiva, apesar de a lei garantir o recebimento das vantagens que o servidor reintegrado receberia se estivesse na ativa, isso não alcança aquelas verbas que dependem de requisitos específicos para o recebimento, além da simples investidura no cargo público, como no caso da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED. Nesse sentido tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. ANULAÇÃO POSTERIOR. REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO EFETIVO. RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DESSE CARGO. CABIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS REFERENTES AO CARGO EM COMISSÃO. PAGAMETNO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) 2. Nos termos do art. 28, caput, da Lei n. 8.112/1990, a reintegração do servidor público ao cargo por ele ocupado, quando invalidade sua demissão - como ocorrido na espécie -, importará no ressarcimento de todas as vantagens que deixou de perceber durante o período de afastamento. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.031.490/PE, relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/4/2023; AgInt na ImpExe na ExeMS n. 20.689/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 5/12/2022. (...) 4. Mesmo em caso de reintegração, certo é que determinadas rubricas pecuniárias não poderão ser pagas ao servidor reintegrado à conta do tão só exercício ficto exercício das funções do cargo público efetivo, uma vez que reclamam o atendimento a requisitos específicos. (...) 10. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.078.430/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024.) (destacado) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL. DEMISSÃO. POSTERIOR ANULAÇÃO ADMINISTRATIVA DO ATO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ART. 28 DA LEI 8.112/1990. PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE DIVERSAS PARCELAS PECUNIÁRIAS QUE DEIXOU PERCEBER NESSE INTERREGNO. EXERCÍCIO FICTO. POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO A ALGUMAS DAS VANTAGENS PLEITEADAS. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DAS RUBRICAS CONCERNENTES AO AUXÍLIO-TRANSPORTE E AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO A REQUISITOS ESPECÍFICOS. REAJUSTE DE 28, 86%. TERMO INICIAL. ANO DE 1993. RECURSO ESPECIAL DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. A partir da conjugada interpretação dos arts. 15, caput, e 102, I, da Lei 8.112/1990 c/c o art. 22 da Lei 8.460/1992, conclui-se que o direito às férias indenizadas, acrescidas de um terço, e ao auxílio-alimentação tem como fato gerador o tão só exercício efetivo do cargo público pelo servidor, motivo pelo qual devem ser incluídos dentre os valores a serem pagos à autora, ora recorrida. 5. Já os pagamentos do auxílio-transporte e do adicional de insalubridade não se mostram devidos à servidora pelo tão só exercício ficto no cargo público, haja vista que ditas rubricas reclamam a existência de requisitos específicos, a saber, o efetivo trabalho habitual "em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida" (art. 68 da Lei 8.112/1990) e a realização de despesas "com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa" (art. 1o da Medida Provisória 2.165-36/2001). No caso concreto, não se comprovou, mediante a juntada de competente laudo pericial, a existência de ambiente insalubre no período reivindicado pela autora, nem tampouco necessitou esta, no mesmo interregno temporal, se deslocar no trajeto residência-trabalho-residência. (...) 7. Recurso especial do INSS conhecido e provido em parte, a fim de excluir dos cálculos as rubricas relativas ao auxílio-transporte e ao adicional de insalubridade, assim como para fixar como termo inicial das diferenças de 28,86% a data de 1o/7/1993. (REsp n. 1.941.987/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 10/12/2021.) Note-se que a ausência do exercício de alguma das atividades nos termos do artigo 18 da Lei Distrital no 5.105/2013 impossibilitam o recebimento da gratificação, como no caso da exequente, ora agravada. Dessa forma, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de posterior análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 6 de junho de 2024 13:38:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador